Tribunal: TJDFT
Processo: 0723036-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo n. 0723036-87.2025.8.07.0000 Embargante(s) BRB Banco de Brasília S.A. Embargado(s) John Pablo Sousa Barros Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB Banco de Brasília S.A. contra pronunciamento desta Relatoria (Id 73049652) que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de prova que atestasse o tempestivo recolhimento do preparo recursal. Em razões recursais (Id 73470961), o embargante aponta contradição. Diz que a decisão embargada declarou a deserção do agravo de instrumento, com base no art. 223 do CPC, sem considerar a exceção prevista no próprio dispositivo legal. Argumenta que houve justa causa para o não cumprimento da determinação judicial, pois o pagamento foi rejeitado pelo sistema PagCustas. Indica ter havido falha por questão alheia à sua vontade. Nega ter tido conhecimento de que o pagamento não fora efetivado para regularmente efetivá-lo. Alega ter apresentado os comprovantes de pagamento aos Ids 72861389 e 72861390. Declara ter acreditado haver cumprido integralmente a exigência judicial. Cita dispositivos legais para prequestionamento. Ao final, “requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar a contradição apontada, com a consequente atribuição de efeito infringente, uma vez que o vício identificado conduziu o douto juízo a uma conclusão equivocada. Requer-se, portanto, o reconhecimento da existência de justa causa para o não cumprimento do despacho anterior, com a consequente concessão de novo prazo para regularização do preparo, em estrita conformidade com o dispositivo legal que fundamentou a decisão ora embargada.” É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria não conheceu do agravo de interposto pelo ora recorrente com fundamento na deserção. Pois bem. Dispõe o art. 1.022 do CPC caberem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. A propósito, apresento o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258). No caso, a decisão embargada não padece da contradição apontada nas razões dos presentes embargos de declaração. Explico. Ao que se depreende dos autos, a decisão recorrida indicou à saciedade os motivos pelos quais inexistia a justa causa alegada pelo embargante para não ter ele recolhido tempestivamente o preparo recursal nos moldes em que determinado em pronunciamento anterior desta Relatoria (Id 72750877). O pronunciamento embargado assentou de maneira clara e inequívoca não ter a parte agravante atendido “ao disposto no despacho catalogado ao Id 72750877, tendo inegavelmente precluído a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal em razão de a parte ter optado por peticionar em resposta ao despacho alegando ter recolhido o preparo tempestivamente, o que, como visto, não ocorreu”. Por tal razão foi reconhecida a deserção do seu recurso. Não há mácula por contradição na decisão objurgada, porquanto exarada com fundamentação lógica, objetiva e racional. O decisum com que não se conforma o embargante apenas não atende a seus interesses e de modo algum padece dos vícios indicados em razões recursais. Saliento, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer alegação ventilada pelas partes, mas somente aquelas que têm o condão de infirmar a conclusão do julgador, conforme o artigo 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Nesse contexto, reconheço apresentar a parte embargante, nas razões que aduziu, mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão desfavorável a seus interesses. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe, conforme determinado na decisão embargada (Id 73049652). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora